Tribunal: TCU
Processo: 033.391/2015-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4861/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando que o recurso foi apresentado intempestivamente; Considerando que a peça recursal traz apenas argumentos e teses jurídicas que, ainda que inéditos, se limitam a tentar rediscutir as conclusões deste Tribunal acerca dos fatos já existentes à época da decisão; Considerando que tais elementos não ensejam o conhecimento do recurso fora do prazo legal uma vez que não são considerados fatos novos supervenientes capazes de alterar o mérito do acórdão recorrido; Considerando, finalmente, os pareceres uniformes da Secretaria de Recursos e do Ministério Público junto ao TCU no sentido do não conhecimento do presente recurso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso I e parágrafo único, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b", do Regimento Interno/TCU, em não conhecer do recurso de reconsideração interposto por Saul Nunes Bemerguy (peça 68) em face do Acórdão 9081/2017-TCU-Primeira Câmara , dando-se ciência deste acórdão ao recorrente, juntamente com a instrução (peça 69), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 033.391/2015-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 034.045/2017-1 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 034.047/2017-4 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 007.230/2012-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsável: Saul Nunes Bemerguy (XXX.110.802-XX) 1.3. Recorrente: Saul Nunes Bemerguy (XXX.110.802-XX) 1.4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Tabatinga - AM 1.5. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo de Vries Marsico 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.9. Representação legal: Laíz Araújo Russo de Melo (6.897/OAB-AM) e outros, representando Saul Nunes Bemerguy. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.